Tribunal: STF
Processo: RHC 181414
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA DECISÃO DO JUIZ A LAUDOS PSICOLÓGICOS OU A OUTRO LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA ESTABELECER A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS: POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
      1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por J C C J contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, se negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 532.211, Relator o Ministro Jorge Mussi.
O caso
    2. O juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude de Linhares/ES deferiu ao recorrente o pedido de progressão da Medida de Internação para a de liberdade assistida pelo prazo de seis meses, nos termos do inc. IV do art. 112 da Lei 8.069/1990.
    3. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs recurso de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, provido:
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MENOR. PROGRESSÃO DE MEDIDA. RELATÓRIO TÉCNICO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM A PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Em que pese a determinação do STF, no bojo do Agravo Regimental no HC n. 143988, o STJ já firmou o entendimento de que "a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos" (HC 323.690/SP, T. , Rel. Min. Felix Fischer , DJe 01/10/2015).
    2. As peculiaridades do caso concreto e, em especial, as circunstâncias pessoais do menor, não autorizavam a progressão da medida de internação que vinha sendo cumprida há cerca de dois meses quando do relatório, sendo certo que a medida deu-se de forma prematura e temerária, razão pela qual deve ser confirmada a liminar recursal, com o retorno do menor à Unidade Prisional a fim de que continue cumprindo a medida de internação.
    3. Necessidade da internação ainda é corroborada pelas informações prestadas pelo juízo da 3º Vara da Infância de Vitória, em que tramita a execução de medida socioeducativa 0002383-84.2018.8.08.0045, segundo os quais consta que o menor se evadiu de unidade de internação, encontrando-se em local incerto e não sabido.
    4. Recurso conhecido e provido”. 
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 532.211, Relator o Ministro Jorge Mussi, não conhecido em 8.11.2019.
    O agravo regimental interposto contra tal decisão foi desprovido:
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. MODUS OPERANDI GRAVOSO. DISPAROS CONTRA POLICIAIS. PROGRESSÃO PARA A SEMILIBERDADE INDEFERIDA. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. ARTIGOS 99, 100 E 113 DO ECA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "As conclusões do relatório técnico, favoráveis à progressão de medida socioeducativa, não vinculam 'o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos' (AgRg no HC 282.288/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 12/12/2013; HC 296.682/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/9/2014; RHC 37.107/PA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 19/12/2013)" (HC 520.845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu indevida a progressão, tendo em vista que o adolescente permaneceu internado apenas por 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, período em que se envolveu "em intercorrências dentro da Unidade, motivo pelo qual foi alojado na APE, local aonde ficam os socioeducandos que apresentam risco na unidade e na convivência regular, encontrando-se nessa condição dado conflito com outro adolescente e desafios com as normas e procedimentos". Ademais, afirmou que não houve a elaboração do Plano Individual de Atendimento com as metas a serem atingidas em seu desenvolvimento, e ao histórico de atos infracionais praticados, fundamentação que se revela idônea para manter as conclusões da Corte de origem. 3. As circunstâncias do fato também são gravosas, eis que o adolescente efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, demonstrando maior periculosidade, o que afasta o elemento subjetivo necessário à progressão para a semiliberdade. 4. Agravo desprovido”. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o Tribunal de origem reformou a decisão do juízo de origem realizando uma leitura bastante restrita da liminar concedida pelo Min. Edson Fachin, entendendo que, primeiramente, deveria ter determinado a transferência do adolescente para outra unidade de internação ou mesmo a progressão da medida ou o cumprimento em regime domiciliar. Para tal conclusão, considerou aspectos da vida ante acta do adolescente e não a sua evolução dentro do sistema socioeducativo” (fl. 157).
    Sustenta que “o Tribunal do Justiça do Espírito Santo afastou fundamentos técnicos de uma equipe especializada, que concluiu pela possibilidade de progressão da medida imposta ao recorrente, com base na gravidade abstrata de atos infracionais imputados ao adolescente-paciente” (fl. 157).
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal. 
    Em sede liminar, pede-se ao Eminente Ministro Relator que determine a imediata desinternação do recorrente, até o julgamento final deste recurso. 
    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, restabelecer a decisão do juízo da execução, que determinou a progressão da medida socioeducativa de internação” (fl. 166).
    6. Em 23.3.2020 determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo “desprovimento do presente recurso ordinário em habeas corpus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Ao dar provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público o Tribunal de origem assentou:
    “Assim, buscando verdadeira proteção e individualização do menor, realizam-se Relatórios Avaliativos periodicamente.
    No caso dos autos o magistrado da 2ª Vara da Infância e Juventude de Unhares proferiu diversas decisões similares à presente em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143988, para não permitir que a capacidade instalada na UNINORTE exceda 19%, Explicou o magistrado, então, que para a progressão da medida de Internação, levaria em consideração apenas o critério subjetivo da socioeducação, ou seja, a avaliação feita pelas equipes psicossociais. 
    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que ‘a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos’ (HC 323,690/SP - 5º T. unânime. Rel. Min. FelixFischer - DJe 01/10/2015). 
    Observa-se então que o magistrado deverá, no melhor interesse do adolescente, apresentar justificativa idônea para sustentar a progressão ou não da medida, eis que essa revela-se como um processo de ressocialização, demonstrando que o jovem assimilou a finalidade socioeducativa da medida. 
    Tendo em vista as citadas diretrizes, entendo como temerosa a posição do magistrado em determinar a progressão sempre que o Relatório da Unidade de Internação entender e apenas com base neste critério. Deve o magistrado realizar uma ponderação entre a conclusão do Relatório da Unidade com as características pessoais do menor. 
    Analisando o feito observo que o menor praticou o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 c/c 40, ambos da Lei 11.343/06, uma vez que o adolescente foi apreendido com outros trazendo consigo 08 pedras de crack e a quantia de R$110,00, além de portar revólver 38, com o qual efetuou disparos contra os policiais no momento da fuga.
    Extrai-se da sentença que o adolescente responde naquela comarca a outra representação, e é apontada constantemente como autor de diversos roubos e prática de tráfico de drogas, consoantes informações policiais. Assim, seja em razão da conduta grave realizada pelo adolescente com o disparo da arma de fogo em direção aos policiais no momento da fuga, seja pelo histórico de ato infracional, foi-lhe imposta a medida de internação. 
    Consoante Relatório Extraordinário realizado pela Unidade de Internação (fls. 22/24) o menor estaria em Fase Inicial de Atendimento, contando com apenas 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de internação. 
    Extraio do referido Relatório Extraordinário que a ausência dos genitores trouxe consequências graves ao interno no seu comportamento, mostrando-se imaturo, mimado e emotivo. Ainda, apresentando ‘dificuldade frente a privação de liberdade e no convívio com os pares, envolveu-se em intercorrências dentro da Unidade, motivo pelo qual foi alojado na APE, local aonde ficam os socioeducandos que apresentam risco na unidade e na convivência regular, encontrando-se nesta condição dado conflito com outro adolescente e desafios com as normas e procedimentos’. 
    Ademais, há a informação de que um dos irmãos do adolescente também se encontra internado na Unidade. 
    Observo dos autos que ao menor já respondia a ato infracional nos autos nº 0001024-02+2018.8.08.0045, no qual foi-lhe concedido o benefício da remissão, aplicando-lhe a medida socioeducativa de advertência. 
    Conforme destacado pelo Ministério Público, não foi realizado nos autos de origem o Plano Individual de Atendimento - PIA. 
    Desse modo, não elaborado sequer o PIA, no qual se estabelecem as metas e objetivos a serem alcançados pelo adolescente, requisito necessário para a reavaliação da medida socioeducativa, conforme estabelece o art. 58 da Lei 12.594/2012:
    Art. 58. Por ocasião da reavaliação da medida é obrigatória a apresentação da direção do programa de atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual.
    Deste modo, não há a demonstração de qualquer evolução no comportamento do menor, ou ainda a realização de atividades pedagógicas, não havendo, portanto, elementos seguros para se concluir sobre a efetiva progressão de seu comportamento e necessidade de progressão da medida imposta. 
    Assim, a despeito da medida de interação constituir restrição ao status libertatis do adolescente, devendo se sujeitar aos principias da brevidade e da excepcionalidade, na forma como determinada no art. da Lei 8.069/90, não há nos autos demonstração segura de que o adolescente estaria pronto para progredir para uma medida menos gravosa. 
    Portanto, presente o fumus boni jure sustentado pelo agravante. O periculun in mora também se mostra evidenciado, em razão da necessidade de progressão do comportamento do menor infrator, o qual, sem a devida atenção, poderá retomar ao mundo da marginalidade. (…)
    Como visto, as peculiaridades do caso concreto e, em especial, as circunstâncias pessoais do menor, não autorizavam a progressão da medida de internação que vinha sendo cumprida há cerca de dois meses quando do último relatório, sendo certo que a medida deu-se de forma prematura e temerária, razão pela qual deve ser confirmada a liminar recursal, com o retorno do menor à Unidade Prisional a fim de que continue cumprindo a medida de internação. 
    A necessidade da internação ainda é corroborada pelas informações de fls. 75, prestadas pelo Juízo da 3" Vara da Infância e Juventude de Vitória, em que tramita a execução de medida socioeducativa 0002383-84.2018.8.08.0045, segundo as quais consta que o menor se evadiu de unidade de internação, encontrando-se em local incerto e não sabido”. 
    9. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal local para a manutenção dessa medida foram tidos como idôneos pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “Depreende-se dos autos que o magistrado singular determinou a progressão do agravante da medida de internação a que cumpria para a medida de liberdade assistida, quando cumpridos pelo menor 1 mês e 24 dias de internação, nos termos do art. 112, inciso IV, ambos da Lei n. 8.069/1990. 
    O órgão ministerial buscou a reversão da medida junto à Corte estadual, que deu provimento à insurgência, restabelecendo a internação anteriormente fixada. (…)
    Busca-se neste writ o restabelecimento da progressão da medida socioeducativa de liberdade assistida, tendo em vista o teor do relatório conclusivo emitido pela equipe multifuncional, que foi favorável à sua concessão, considerando a evolução do menor e o alcance da finalidade da medida aplicada. 
    Quanto ao ponto, é cediço que o magistrado, em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante. Assim, é possível que, ainda que haja parecer técnico favorável à progressão ou à extinção da medida, seja justificada a continuidade da internação do adolescente com base em outros dados e provas constantes dos autos. 
    Na hipótese em apreço, apesar do parecer favorável adotado pelo magistrado singular ao deferir a progressão, nota-se, nos termos dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para reformar a decisão singular, que o adolescente estava há apenas 1 mês e 24 dias em cumprimento da medida, e que pelo histórico de infrações disciplinares, aliado as circunstâncias em que cometido o delito, evidenciaram a prematuridade da medida, sendo necessário o restabelecimento da internação como forma de fazer cumprir, de forma segura, a sua finalidade, nos termos em que alinhavada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Observa-se, assim, que o entendimento adotado pelo Tribunal impetrado alinha-se à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, no sentido de que é cabível a regressão para a medida anteriormente aplicada quando verificada a insuficiência da providência adotada à ressocialização do infrator, a teor dos arts. 99, 100 e 113 da Lei n. 8.069/1990 e haja vista os objetivos assumidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. (…)
    Na mesma direção, a jurisprudência deste Sodalício também orienta que o parecer psicossocial favorável não vincula o magistrado que deve se atentar para as singularidades do caso concreto ao deferir ou indeferir os benefícios da execução pleiteados pelo apenado ou reeducando. (…)
    Conclui-se, portanto, pela idoneidade dos fundamentos declinados pelo Tribunal de origem, que, apegando-se as circunstâncias concretas dos autos, especialmente o histórico de atos infracionais praticados pelo menor, bem como por circunstâncias pessoais não declinadas no parecer psicossocial efetivado, entendeu insuficiente o prazo de internação do adolescente para a sua reeducação, expondo justificativas plausíveis para refutar o relatório conclusivo que, embora tenha sido favorável à progressão, deve ser analisado como mais uma prova à ensejar a conclusão segura acerca da ressocialização proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Vale salientar, ainda, que a medida socioeducativa de internação não é pena, é, antes de tudo, medida pedagógica. Possui data de início, mas não tem tempo certo para terminar e, em geral, finda conforme alcançados os objetivos propostos pela unidade educacional no Plano Individual de Atendimento (PIA) estabelecidos para os reeducandos, verificados nas sucessivas avaliações a que são submetidos, conforme dispõe o art. 121, do ECA, o que, nos termos do exposto pelo acórdão recorrido não se constata na hipótese dos autos, no qual sequer o Plano individual do menor foi realizado”. 
    10. Ao contrário do que afirma o recorrente, não está o juiz vinculado a laudos psicológicos ou a qualquer outro levantamento técnico para estabelecer a medida socioeducativa adequada.
    O valor das provas no sistema processual brasileiro não é predefinido, pelo que, à falta de hierarquia entre elas, é legalmente permitida a análise e a conclusão do magistrado por qualquer dos elementos de convicção disponíveis nos autos. Exige-se, apenas, que o faça de forma motivada, explicitando as razões de seu convencimento.
    Este Supremo Tribunal decidiu que “vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de prova” (RHC n. 91.691, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 25.4.2008). 
    Ainda nesse sentido por exemplo:
    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA SATISFATÓRIA. FUGAS REITERADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE. ART. 83, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. I - A interpretação da nova redação dada pela Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP deve ser sistemática, sob pena de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel de mero homologador de atestados de boa conduta exarados pelas autoridades administrativas. II - Se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme estabelece o art. 182 do Código de Processo Penal, do mesmo modo, na fase da execução penal. ele não está vinculado ao atestado de conduta carcerária. III - Não se afastou, portanto, a necessidade da verificação de comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso, em espécie, pelas reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do estabelecimento prisional. IV - Ordem denegada” (HC n. 95.884, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.6.2009).
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência Supremo Tribunal Federal consideram o ato infracional cometido mediante violência a pessoa como passível de aplicação da medida de internação. Precedentes. 2. O Juiz não está vinculado a laudos psicológicos ou a qualquer outro levantamento técnico para estabelecer a medida socioeducativa adequada. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da internação, “havendo outra medida adequada” (art. 122, § 2º), mas não inibe o Magistrado, desde que fundamentada a decisão, de optar por outra medida que se compatibilize com as peculiaridades do caso. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que juízo diverso sobre adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.045, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2013).
    11. Quanto à alegação de inobservância de decisão proferida “pelo Ministro Edson Fachin no HC n. 143.988/ES”, tem-se nos autos que o recorrente cumpria medida socioeducativa de internação na Uninorte de Linhares/ES, unidade abrangida pela decisão deste Supremo Tribunal, que deferiu a liminar no Habeas Corpus coletivo n. 143.988, in verbis:
    “9. Assim, determino:
    9.1 que na Unidade de Internação Regional Norte em Linhares/ES, onde há execução de medida socioeducativa de internação, a delimitação da taxa de ocupação dos adolescentes internos em 119%, procedendo-se a transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades que não estejam com capacidade de ocupação superior à taxa média de 119%;
    9.2 subsidiariamente, caso a transferência não seja possível, o magistrado deverá atender ao parâmetro fixado no art. 49, II, da Lei 12.594/2012, até que seja atingido o mencionado percentual máximo de ocupação;
    9.3 na hipótese de impossibilidade de adoção das medidas supra, que haja conversão de medidas de internação em internações domiciliares;
    9.4 alternativamente, a adoção justificada pelo magistrado das diretrizes sucessivas constantes do pedido inicial”.
    Extrai-se o seguinte excerto da decisão:
    “entre os critérios de avaliação para levar a efeito a liminar, o magistrado competente para execução do cumprimento da medida socioeducativa de internação na UNINORTE de Linhares/ES, deverá pautar-se pelas disposições de regência, mormente quanto à aplicação do artigo 49, II, da Lei 12.594/2012 que estabelece: 
    ‘Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei: (…) 
    II – ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência”.
    Nesse sentido, ao dar provimento ao recurso ministerial, o Tribunal de origem assentou que, "como visto, as peculiaridades do caso concreto e, em especial, as circunstâncias pessoais do menor, não autorizavam a progressão da medida de internação que vinha sendo cumprida há cerca de dois meses quando do último relatório, sendo certo que a medida deu-se de forma prematura e temerária, razão pela qual deve ser confirmada a liminar recursal, com o retorno do menor à Unidade Prisional a fim de que continue cumprindo a medida de internação" (fl. 18), e (...) "a necessidade da internação ainda é corroborada pelas informações de fls. 75, prestadas pelo Juízo da 3 a Vara da Infância e Juventude de Vitória, em que tramita a execução de medida socioeducativa 0002383-84.2018.8.08.0045, segundo as quais consta que o menor se evadiu de unidade de internação, encontrando-se em local incerto e não sabido" (fl. 18 – grifos nossos). 
    A extinção da medida de internação depende de análise de diversas informações peculiares ao caso, não se limitando às conclusões do laudo psicossocial. Nos autos há informações demonstrativas da insistência do recorrente no cometimento de atos infracionais de natureza grave e o descumprimento injustificável de medidas antes impostas. A decretação da medida revestiu-se de incontestável legalidade, adequada às hipóteses previstas nos incs. II e III do art. 122 da Lei n. 8.069/1990. Confiram-se os julgados a seguir: 
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.248, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.5.2013).
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI N. 8.069/90. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO. INTERNAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE E NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. 1. O art. 122 da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente - preceitua que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: II - por reiteração no cometimento de outras infrações; e III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 2. In casu, restou evidenciado na sentença que o paciente é contumaz na prática de atos infracionais, além de ter descumprido medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, a indicar como adequada a medida de internação, em sintonia com a jurisprudência desta Corte: HC 99.175/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2010; HC 84.218/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008; e HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993). 3. O parecer do Subprocurador-Geral da República é elucidativo quanto à improcedência das razões da impetração, verbis: “Conforme se observa, embora o ato infracional em tela (análogo a furto) não possa ser considerado grave, a medida aplicada encontra fundamento no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa de internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves. No caso o paciente possui 09 passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de furto e uso de substâncias entorpecentes, recebeu 06 remissões e as medidas protetivas matrícula/frequência em instituição de ensino, tratamento para toxicomania e abrigo em entidade, todas descumpridas pelo adolescente. E essa Corte já decidiu pela legalidade da medida de internação ‘na hipótese de descumprimento de medida anteriormente aplicada’” (HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993). 4. Ordem denegada, em conformidade com a manifestação ministerial” (HC n. 107.712, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.2.2012).
    “Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAIL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização. III - A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. III – Ordem denegada” (HC n. 113.758, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012).
    A decisão impugnada fundamenta-se na legislação vigente e atende o disposto nas decisões deste Supremo Tribunal, pois o Tribunal de origem valorou adequada e fundamentadamente as circunstâncias fáticas quanto à manutenção da medida socioeducativa, indicando fatos concretos a embasar a conclusão.
    12. Para rever essa conclusão seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.
    Ao negar provimento ao habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou consistir o habeas corpus em “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: